Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004021-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G C CORDEIRO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.124.390/0001-03 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), GLAUCO CAVLAC CORDEIRO - CPF: 062.711.611-62 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1004021-47.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

EMBARGADO:
G C CORDEIRO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA -

PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO –
DESPROVIMENTO
–
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
INOCORRÊNCIA
–

BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EFEITOS ESTENDIDOS ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante relativamente ao pedido de justiça gratuita, pois evidenciado dos autos que o benefício foi concedido pelo juízo singular, estendendo-se os efeitos às demais instâncias e atos processuais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 141586699), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 140063192, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto por
G C CORDEIRO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI e GLAUCO CAVLAC CORDEIRO
que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso em relação à gratuidade da justiça, uma vez que não analisou o pedido do benefício formulado pelos apelantes, bem como em relação às custas processuais e os honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, condenando os embargados/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

142907674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação à gratuidade da justiça, uma vez que não analisou o pedido do benefício formulado pelos embargados/apelantes, deixando de condená-los ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com efeito, tal pleito não foi apreciado no acórdão, consoante se verifica abaixo:

“Extrai-se dos autos que, em 31 de julho de 2020, a autora, ora apelante, contratou com a requerida/apelada Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 338.701,43 (trezentos e trinta e oito mil setecentos e um reais e quarenta e três centavos), com o propósito de estabilizar a empresa, cuja situação encontrava-se agravada pela crise mundial provocada pelo COVID-19.

Consta que o empréstimo deveria ser pago em 60 (Sessenta parcelas) com a taxa de juros remuneratórios a 0,60% (zero ponto sessenta por centos ao mês) e juros de mora a 1% (hum por centos ao mês), tendo como garantia de pagamento dois bens imóveis do requerente, quais sejam;

-

Imóvel comercial, situado núcleo 03 do Bairro Cristo Rei, nesta Cidade de Várzea Grande-MT, com 678 m2, sobre a
matrícula n. 76.418
, o qual, para se realizar a operação, fora avaliado em R$ 185.975,40 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos);

-

Imóvel Residencial, situado núcleo 03 do Bairro Cristo Rei, nesta Cidade de Várzea Grande-MT, com 649 m2, sobre a
matrícula n. 41.846
, o qual, para se realizar a operação, fora avaliado em R$ 181.994,01 (cento e oitenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavo).

Segundo o demandante, os referidos imóveis encontram-se hoje locados à empresa PORTONI IMOVEIS, inscrita no CNPJ n. 39.523.357/0001-90, a qual, por sua vez, realiza a sublocação dos mesmos a terceiros de maneira a agremiar renda.

Por conta dos fechamentos decorrentes da pandemia, o demandante não conseguiu pagar as parcelas da avença, sendo os imóveis garantidores encaminhados a leilão.

Sob a alegação de que a avaliação dos imóveis efetuada pelo banco requerido é incompatível com o real valor dos bens, sendo que um único imóvel é suficiente ao pagamento da dívida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Verifica-se do contrato de crédito bancário firmado entre as partes, que os imóveis comerciais dados em garantia fiduciária sob as
matrículas no 76.418 e 41.846
, foram avaliados em 31/07/2020, por
R$ 185.975,40
(cento e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) e
R$ 181.994,01
(cento e oitenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), respectivamente (ID 133076358 - Pág. 11).

Segundo o apelante, tais valores, entretanto, não refletem hoje o real preço dos imóveis, razão pela qual deve ser procedida nova avaliação.

Com efeito, consta do Edital do Leilão, de 21/02/2022, que os imóveis em questão são descritos com valores superiores ao constante na cédula de crédito bancário, consoante se observa abaixo:

“
DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS:

Lote de terreno urbano, Núcleo 03, Bairro Cristo Rei, com área de 678,0 m2, limites e confrontações descritos na Matrícula 76.418 do Livro 02 do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande. Avaliado em
R$ 362.057,48 (trezentos e sessenta e dois mil e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
Valor venal do imóvel

Ônus
: Não existem outras averbações além da consolidação da propriedade em favor do credor; e

Lote de terreno urbano, Núcleo 03, Bairro Cristo Rei, com área de 649,0 m2, limites e confrontações descritos na Matrícula 41.846 do Livro 02 do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande. Avaliado em
R$ 362.057,48 (trezentos e sessenta e dois mil e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
Valor venal do imóvel.

Ônus
: Não existem outras averbações além da consolidação da propriedade em favor do credor
.”

Tais valores encontram-se de acordo com a base de cálculo utilizada para cobrança do IPTU dos referidos imóveis, consoante se verifica do documento de arrecadação constante no ID 133076378-Pág. 14.

Contudo, apesar de tais divergências, não se pode olvidar que o apelante anuiu com a avaliação dos imóveis dados em garantia fiduciária ao assinar a Cédula de Crédito Bancário (ID 133076358), inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a comprometer os valores atribuídos pelo banco aos referidos bens.

Até porque, a avaliação realizada no ato da emissão da cédula de crédito bancário, em jul/2020, com relação ao imóvel de matrícula no 76.418, indicou preço superior (
R$ 185.975,40)
ao valor venal do imóvel em janeiro de 2022, que segundo o Boletim de Cadastramento Imobiliário da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, era de R$ 132.536,55 (cento e trinta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Ou seja, o próprio banco avaliou um dos imóveis garantidores da dívida, há dois anos, em valor muito superior ao seu valor venal neste ano.

Logo, a divergência de valor da avaliação efetivada pelo Banco no ato da emissão da cédula de crédito bancário com aquela utilizada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT como base de cálculo para fins tributários, por si só, não justifica a realização de nova avaliação ou revisão de cláusulas contratuais.

Além disso, imperioso destacar que apesar do valor atribuído aos imóveis dados em garantia fiduciária, conforme exposto acima, as referidas propriedades estão indo a leilão por valor muito superior à avaliação do banco, o que, no final das contas, apenas beneficiará o devedor, diante da maior possibilidade de a arrematação ser suficiente para saldar a dívida.

Desta feita, há de ser mantida a sentença recorrida

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Contudo, apesar de os apelantes, ora embargados, terem requerido a concessão da justiça gratuita ao interporem o recurso de apelação cível, verifica-se o benefício já foi concedido pelo juízo de origem, consoante se denota da sentença recorrida (ID 133070414), estendendo-se, portanto, a todas as instâncias e atos do processo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
.” (TJMT – N.U 1004249-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES - CONCESSÃO PARA FINS RECURSAIS - DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTENSÃO À SEGUNDA.

- Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

- A compensação decorre da própria Lei Civilista (art. 368, do CC), independente de autorização judicial, razão pela qual deve ser deferida na fase de Cumprimento de Sentença, ainda que não tenha sido anteriormente determinada.

-
A assistência judiciária deferida na instância de origem estende-se ao segundo grau de jurisdição
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0607.18.005797-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022) g.n.

Desta feita, desnecessária nova apreciação do pedido justiça gratuita. Aliás, sequer há interesse recursal quanto a tal questão, razão pela qual, há de ser manter inalterado o acórdão recorrido.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, não servindo os embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas.

Aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022